Tribunal: TJES
Processo: 5005786-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005786-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIO BONFIM DOS SANTOS
AGRAVADO: L. V. D. S. A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA FATAL. GENITOR E MARIDO DAS AUTORAS. CULPABILIDADE EVIDENCIADA. AÇÃO PENAL. VELOCIDADE MUITO SUPERIOR A PERMITIDA NA VIA. COLISÃO TRASEIRA. PENSÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM A FIM DE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, torna-se indispensável a demonstração de culpa por parte do condutor a que se pretende responsabilizar.

2. E na hipótese vertente, os documentos evidenciam que o ora Recorrente foi denunciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em razão dos fatos ora apresentados e, segundo se infere dos autos da ação penal acostados aos id ́s 5274700 e 5274701, há farta documentação destinada a comprovar que o Agravante agiu com imprudência ao conduzir a sua motocicleta, causando o acidente que vitimou o marido e genitor das Agravadas.

3. Conforme muito bem destacado pela douta Procuradora de Justiça Cível, “No laudo pericial de local de acidente de tráfego, que instruiu a denúncia (visto nas páginas 4/12, do ID nº 5274701), o perito conclui que a motocicleta conduzida pelo agravante deu causa ao acidente de trânsito por meio de uma colisão traseira, enquanto os veículos transitavam no mesmo sentido.

4. Assim, restou evidenciada a culpabilidade do ora Recorrente ao transitar em velocidade incompatível com a via, vindo a colidir na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, mostrando-se devida a fixação da pensão em favor das agravadas.

5. Considerando que o Agravante comprovou que é pessoa simples, que quando empregado auferia renda média de um salário-mínimo, entendo que deve ser revisado o montante fixado na origem, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justa a quantia referente a 1/4 do salário-mínimo para cada Requerente.

6. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE provimento parcial, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 01 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SILVIO BONFIM DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
L.V.D.S.A. e TATYANA NASCIMENTOS DOS SANTOS
em seu desfavor DEFERIU a tutela de urgência postulada no sentido de determinar o pagamento mensal de alimentos provisórios às autoras no montante de um salário-mínimo, desde o ajuizamento da ação.

Em suas razões (id 5133074) aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) encontra-se desempregado atualmente e tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, sem alguma expectativa de fonte de renda; ii) assevera que não teve culpa no acidente que vitimou o genitor e marido das agravadas; iii) o resultado do teste do etilômetro constante no BU nº 49082698 foi negativo; iv) nunca teve uma renda maior que R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) em toda sua vida laboral, haja vista que possui baixa escolaridade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 5274699).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso (id 5460009).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIO BONFIM DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por L.V.D.S.A. e TATYANA NASCIMENTOS DOS SANTOS em seu desfavor DEFERIU a tutela de urgência postulada no sentido de determinar o pagamento mensal de alimentos provisórios às autoras no montante de um salário-mínimo, desde o ajuizamento da ação.

Em suas razões (id 5133074) aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) encontra-se desempregado atualmente e tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, sem alguma expectativa de fonte de renda; ii) assevera que não teve culpa no acidente que vitimou o genitor e marido das agravadas; iii) o resultado do teste do etilômetro constante no BU nº 49082698 foi negativo; iv) nunca teve uma renda maior que R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) em toda sua vida laboral, haja vista que possui baixa escolaridade.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo postulado (id 5174819).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 5274699).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento do recurso (id 5460009).

Pois bem, muito embora tenha concluído por inicialmente deferir o efeito suspensivo postulado quando do recebimento do presente recurso, após analisar detidamente os documentos acostados pelas partes, mais precisamente aqueles apresentados junto às contrarrazões, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto.

Ora, conforme dantes alinhavado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, em se tratando de acidente automobilístico, em que a responsabilidade é subjetiva, torna-se indispensável a demonstração de culpa por parte do condutor a que se pretende responsabilizar.

E na hipótese vertente, apesar de na origem não ter sido instaurada a fase de produção de provas, os documentos evidenciam que o ora Recorrente foi denunciado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em razão dos fatos ora apresentados e, segundo se infere dos autos da ação penal acostados aos id ́s 5274700 e 5274701, há farta documentação destinada a comprovar que o Agravante agiu com imprudência ao conduzir a sua motocicleta, causando o acidente que vitimou o marido e genitor das Agravadas.

Conforme muito bem destacado pela douta Procuradora de Justiça Cível, “
No laudo pericial de local de acidente de tráfego, que instruiu a denúncia (visto nas páginas 4/12, do ID nº 5274701), o perito conclui que a motocicleta conduzida pelo agravante deu causa ao acidente de trânsito por meio de uma colisão traseira, enquanto os veículos transitavam no mesmo sentido. Quanto a causa, nas palavras do perito: “Diante da análise dos vestígios, é possível sugerir que a causa básica, que justificasse/ explicasse a colisão. Pela UT-02, foi de ausência de percepção/reação por parte do motociclista condutos de UT-02, potencializada pelo fato de o mesmo estar trafegando com velocidade bastante superior a admitida pela via” (sendo UT-02 a motocicleta da marca Suzuki, guiada pelo recorrente)”

Assim, concluo que restou evidenciada a culpabilidade do ora Recorrente ao transitar em velocidade incompatível com a via, vindo a colidir na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, mostrando-se devida, portanto, a fixação da pensão em favor das agravadas.

Entretanto, considerando que o Agravante comprovou que é pessoa simples, que quando empregado auferia renda média de um salário-mínimo, entendo que deve ser revisado o montante fixado na origem, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. COLISÃO FRONTAL DO CAMINHÃO CONDUZIDO PELO APELANTE COM O VEÍCULO DE PASSEIO EM QUE ESTAVA A VÍTIMA FATAL (ESPOSTO DA APELADA). CULPA NÃO ELIDIDA. PELA AUSÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA DA VÍTIMA OU CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDAE DA RODOVIA. MORTE DO ESPOSO DA APELADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTIA MANTIDA. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - No caso vertente, sobressai a responsabilidade civil subjetiva do apelante, tendo em vista que está comprovada sua culpa na invasão da contramão de direção que acarretou em violenta colisão no veículo de passeio no qual estava o esposo da apelada e, por conseguinte, repercutiu no mencionado dano (morte do esposo da apelada), evidenciando o nexo de causalidade. 2 - Assim, por óbvio, que a esposa do falecido deve ser indenizada pelo dano moral decorrente da perda trágica do seu esposo, sendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo magistrado a título de danos morais, está em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça para casos semelhantes, devendo ser mantido, porque considera o potencial lesivo do fato, o caráter compensatório, sem descurar da capacidade financeira das partes, com espeque na razoabilidade e na proporcionalidade, atendendo adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil. 3 -
Diante do fato de que o núcleo familiar era composto apenas pela apelada e seu esposo que faleceu no acidente, a pensão fixada [equivalente a 2/3 do salário-mínimo vigente à época do óbito (2010) ], merece diminuto retoque, a fim de não desconsiderar as peculiaridades do caso, tampouco as modestas condições financeiras das partes envolvidas, máxime a do ofensor (idoso aposentado pelo INSS), motivo pelo qual entendo por bem em reduzir dita condenação para o importe de 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época do óbito, conforme as balizas e atualizações determinadas na sentença recorrida.
4 - Tendo em vista que a fixação dos honorários sucumbenciais cuida-se de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser revista de ofício pelo julgador, cumpre readequá-la para que guarde congruência e observância com o primeiro critério estabelecido no §2º, do art. 85, d CPC, ficando arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. 5 - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0009168-34.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

Desse modo, observados os critérios de razoabilidade e o porte econômico das partes, entendo como justa a quantia referente a
1/4 do salário-mínimo para cada Requerente/ Agravada.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pensão fixada na origem para montante equivalente a 1⁄4 do salário-mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 1º/08/2023.